Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-83.2025.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE DEVER DE CUIDADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 8.999,99.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega a ausência de comprovação da utilização de medidas de segurança pela instituição financeira. Aduz existir falha na prestação do serviço, bem como culpa exclusiva da ré. Defende ser inquestionável que a movimentações é atípica, demonstrando falha na segurança interna da instituição, não coibindo ou ajudando a evitar a prática de golpe. Pede o provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial.
4. Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em avaliar a responsabilidade civil do recorrido pelos danos materiais suportados pela correntista, em decorrência de fraude praticada por terceiros.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. A Súmula no 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias".
8. No caso, resta manifesta a negligência da recorrente na realização da operação bancária, pois, na data dos fatos, sob orientação do fraudador que se fazia passar por seu advogado, realizou ações como acessar o aplicativo bancário, transferir o limite do cartão de crédito para a conta corrente, bem como realizar a transferência de valores via PIX.
9. Com efeito, ficou caracterizado que a autora deu causa ao evento danoso ao atender ligação recebida em seu telefone celular sem verificar a origem da chamada, razão pela qual é forçoso reconhecer que sua desídia foi a causa determinante do prejuízo experimentado.
10. É dizer, das provas trazidas aos autos, é incontroverso que a parte autora foi vítima de estelionatários, sem qualquer participação da instituição financeira ré, não havendo sequer a confirmação de ligação telefônica originária de número de titularidade do banco réu. A fraude decorreu exclusivamente da conduta negligente da parte autora em seguir instruções de terceiros estranhos à relação contratual mantida com o banco.
11. Assim, em que pesem os argumentos trazidos pela recorrente, não fora comprovada falha na segurança, devendo ser aplicada a excludente de responsabilidade civil prevista no art. 14, § 3o, II do CDC.
12. Ressalte-se, ainda, que a autora não é idosa, razão pela qual não se pode enquadrá-la na condição de consumidora hipervulnerável.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ.